Tribunal: STF
Processo: RE 1363013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 1.214. Inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao VGBL ou ao PGBL na hipótese de falecimento do titular do plano. Ausência de motivos para a modulação dos efeitos da decisão.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual o Tribunal Pleno firmou a tese de que “[é] inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano” (Tema nº 1.214).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as condições para a modulação dos efeitos da decisão.



    III. Razões de decidir



    3. O desenho jurisprudencial à luz do conjunto dos tribunais do país e a legislação federal (Código Tributário Nacional, Código Civil e Lei nº 11.196/05) que havia antes do julgado embargado já eram harmônicas com a tese fixada pelo Tribunal Pleno.



    4. A modulação dos efeitos em caso no qual se reconhece a inconstitucionalidade de tributação é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta nem específica desse risco.



    5. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.



    6. A segurança jurídica está na proclamação do resultado do julgamento tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.